Tribunal: STF
Processo: RE 507740
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em reconhecer que incide contribuição previdenciária sobre a remuneração do aposentado que retorna à atividade. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.